Tribunal: STF
Processo: Rcl 74666
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por WMS Supermercados do Brasil Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0010227-53.2024.5.15.0135, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADI nº 5835, no RE nº 958.252 (Tema nº 725 da RG) e no RE 606.003-RG (Tema nº 550 da RG).  



    A parte reclamante narra que, nos autos em referência, foi demandada por Luiz Fernando Paula Santos em ação trabalhista, tendo a Corte de origem reconhecido a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda.  



    Afirma que  



    “O Reclamante da ação originária, sr. Luiz, pleiteou o reconhecimento de vínculo empregatício quanto ao período de 10/06/2016 a 18/11/2022. No entanto, o sr. Luiz, sempre foi representante comercial autônomo, conforme contrato de representação comercial formalizado entre as partes. A relação sempre respeitou os ditames da Lei de Representação Comercial (Lei nº 4.886/65), tendo o contrato sido firmado entre esta Ré e empresa de propriedade da Reclamante (...) 



    (...) 



    Após o término da relação civil de prestação de serviços, o sr. Luiz ingressou com ação na Justiça do Trabalho, pleiteando a nulidade do contrato de prestação de serviços e reconhecimento de vínculo empregatício.  



    Suscitada a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho pela ora Reclamantes, o juízo da 04ª Vara do Trabalho de Sorocaba decidiu que ‘reconheço e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a pretensão, afastando a preliminar arguida’” (e-doc 1, p. 2-5) 



    Aduz, também, que  



    “(...) quando o juízo da 04ª vara do Trabalho de Sorocaba declara a competência material da justiça do trabalho para processar e julgar relação regida por legislação própria (Lei de Representação Comercial 0 Lei nº 4,886/65), afrontou de diversas maneiras a Corte Constitucional, eis que a) usurpou a da competência da Justiça Estadual para a declaração de validade ou invalidade do contrato civil pactuado entre as partes (STF – Rcl 59795 MG; STJ – CC 164.544 MG); b) adotou método de julgamento de ‘presunção de fraude” do contrato civil pactuado entre as partes e com o reconhecimento de vínculo empregatício, em clara violação à jurisprudência vinculante desta Corte Constitucional (ST – ADC 48; STF – ADPF 324; STF – ADI 5835; STF – RE 958252; STF – RE 688223); c) desrespeitou o entendimento consolidado deste Excelso Pretório no sentido da constitucionalidade da terceirização de atividades-meio e atividadesfim e no sentido da validade e licitude de outras formas de relação de trabalho que não a de emprego (STF – Rcl 61115 BA; ADPF 324; tema 725 de Repercussão Geral) (...)” (e-doc 10, p. 18)



    Argumenta que   



    "(...) na medida em que se reconheceu a competência da Justiça do Trabalho mediante imposição que vai de encontro à decisão da Suprema Corte, proferida em sede de ação de controle concentrado de constitucionalidade, violando o artigo 102, §2º, da Constituição Federal, causando insegurança jurídica, evidente que sofreu prejuízos diretos deste descumprimento, sendo, portanto, parte interessada e legítima para propor a presente reclamação, para ver saneado o vício.” (e-doc 1, p. 14)      



    Requer, assim, a concessão de medida liminar a fim de suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pugna pela procedência da presente reclamação a fim de que seja cassada a decisão do juízo da 04ª Vara do Trabalho de Sorocaba.  



    É o relatório. Decido.  



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.  



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.  



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.  



    Aponta-se como ato reclamado acórdão em recurso ordinário no qual a 04ª Vara do Trabalho de Sorocaba manteve a sentença que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a pretensão. Eis o trecho de interesse da sentença:     



    “Sobre o tema, adoto a segunda posição, alinhando-me no mesmo sentido da decisão proferida no acórdão proferido nos autos do processo 0011394-48.2023.5.15.0133, da lavra da colega convocada, juíza Laura Bittencort Ferreira Rodrigues, abaixo transcrito:  



    ‘Como visto acima, a sentença de origem declarou,  in casu, a incompetência desta Especializada, argumentando que a jurisprudência do E. STF tem se inclinado nesse sentido com relação a demandas em que há a formalização de um contrato civil, tal como se observa no julgamento da ADC 48, ADPF 324 e Tema 725. Com todo respeito, entendo que não há decisão vinculante sobre a matéria. 



    A ADC 48 trata dos requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007 em controvérsia sobre vínculo de emprego entre motorista autônomo de transporte de carga e a empresa contratante, situação distinta da presente demanda.  



    No julgamento da ADPF 324 não foi enfrentada a questão relativa à competência. Ademais, embora se reconheça a juridicidade do contrato civil em hipótese específica, a tese fixada pelo E. STF é clara no sentido de que é nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.  



    E no julgamento do Tema 725, o E. STF fixou tese jurídica no sentido de reconhecer a licitude da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas.  



    Contudo, essa última tese vinculante também não trata da competência para dirimir controvérsia sobre a existência de vínculo de emprego em eventual relação jurídica existente entre o contratante e uma empresa individual, cujo objeto da contratação consiste na prestação de serviços pelo próprio titular da pessoa jurídica.  



    Com efeito, o E. STF firmou posição no sentido de que as terceirizações, ainda que referentes a atividades fim, são legais (ADPF 324 e RE 958252, Tema 725) o que diverge do tema pertinente à competência material desta Justiça Especializada.  



    Como se nota, a situação de fato ora em discussão não se subsume àquelas analisadas pela Corte Suprema, o que afasta o requisito da aderência estrita para aplicação das teses nelas fixadas.   



    E diante da previsão constitucional sobre a análise da existência de vínculo empregatício, entendo que não é possível a interpretação ampliativa de teses vinculantes que, em verdade, trataram do mérito da relação jurídica subjacente à lide, e não da competência propriamente dita. 



    Nesse contexto, a partir da causa de pedir exposta na petição inicial, contata-se que o debate está relacionado à hipótese de enquadramento da realidade fática ao ordenamento jurídico-trabalhista, cabendo à Justiça do Trabalho dirimir a controvérsia, por expressa previsão no art. 114, I da CF /88, uma vez que a natureza da relação jurídica narrada pela parte autora revela que, em tese, os institutos e objeto da demanda são dimanados de norma, relação e conceitos que atraem a atuação jurisdicional especializada.  



    [...]



    Portanto, reconheço a competência  da Justiça do Trabalho e determino o prosseguimento do feito,com observância do devido processo legal, devendo o juízo de primeiro grau, ao final, proferir sentença de mérito, como entender de direito, nos termos da fundamentação."  



    Portanto, reconheço e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a pretensão, afastando a preliminar arguida.  



    No mais, afasto, igualmente, a preliminar de denunciação à lide da empresa da qual o autor é sócio, L.F.T. REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA – ME e com que foi firmado o contrato de representação processual, bem como da outra sócia THAIS PRISCILA VALÉRIO FERREIRA, por não se verificar pertinência na ampliação subjetiva da lide e na inclusão das denunciadas no polo passivo da ação, uma vez que a pretensão inicial é relacionada exclusivamente à pessoa do autor e mira o vínculo de emprego diretamente com a contestante, cuja decisão final, seja procedente ou improcedente, não repercutirá efeitos na esfera jurídica das pessoas denunciadas. Rejeito esta preliminar.” (e-doc 10, p. 1-6)    



     Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:    



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).    



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:    



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).    



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961,  ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:    



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).    



    Especificamente quanto à alegação de que as partes possuem “relação jurídica entre representante e representada comerciais”, o STF firmou entendimento em sede de repercussão geral (Tema nº 550 da RG), cuja tese transcrevo: 



    “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.” 



    Havendo precedentes de observância obrigatória no sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48) e da competência da Justiça Comum para “julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes” (Tema nº 550 RG), tenho que o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça Comum para se manifestar sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 4.886/65, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça Comum para apreciar a relação regida pela Lei nº 11.442/07. Vide:    



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22). 



    Concluo pela aderência estrita do debate acerca da regularidade do contrato de representação comercial firmado entre as partes com o julgado nas ações paradigmas, e consequentemente pela incompetência da Justiça Trabalhista para se manifestar acerca da relação jurídica estabelecida entre as partes no período em que vigorou o referido contrato, conforme entendimento firmado na Corte no Tema nº 550 da RG.  



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar as decisões da Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 0010227-53.2024.5.15.0135, afastando o reconhecimento do vínculo de emprego, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada. 



    Envie cópia dessa decisão ao TRT 15 para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente